Tribunal: TJES
Processo: 5018557-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018557-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITO SOARES FELIX

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5018557-44.2021.8.08.0024

Embargante:
Benedito Soares Felix

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Embargado:
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Benedito Soares Feliz contra o acórdão de id. 6789037, que deu parcial provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 7109190, o embargante alega em síntese que (a) há omissão quanto ao pedido de retificação das licenças médicas e garantias de direitos e vantagens; (b) o acórdão possui contradição, omissão e obscuridade quanto à legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo no que concerne ao pedido de isenção e restituição de imposto de renda; (c) existe contradição quanto ao pedido de condenação do Estado do Espírito Santo na obrigação de fazer de retificação das licenças médicas, considerando-os como efetivo exercício; (d) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base na condenação ao pagamento de direitos e vantagens; (e) o pedido de concessão de integralidade e paridade sobre os proventos de aposentadoria por invalidez não foi analisado; (f) a autarquia previdenciária deve ser condenada ao pagamento da diferença dos pagamentos a menor; (g) os valores referentes à contribuição previdenciária no período em que incidia a imunidade decorrente de doença grave devem ser restituídos; e (h) os aclaratórios merecem acolhimento, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 7203530 e 7293918.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE PERMANENTE. CARDIOPATIA GRAVE. LCE N. 91/2019. POLICIAL CIVIL. RECONHECIMENTO EM 2020. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O apelante foi diagnosticado com doença isquêmica crônica no coração em 2010, aposentando-se por incapacidade permanente em 2012, com proventos proporcionais.

2. A declaração de incapacidade labutária total e definitiva, expedida à época pelos peritos do IPAJM, reconheceu a patologia do apelante e a impossibilidade de continuar a exercer as atividades de seu cargo, ficando expresso que não estava enquadrada como moléstia grave na legislação então vigente.

3. O direito do apelante, contudo, veio a ser reconhecido em 01/12/2020, conforme laudo médico pericial do IPAJM, que afirmou inclusive o direito à isenção do imposto de renda e imunidade da contribuição previdenciária, momento a partir do qual passou a ter direito à integralidade (Lei Complementar Estadual n. 918/2019).

4. No que diz respeito aos honorários advocatícios, o IPAJM deve ser condenado ao pagamento de percentual a ser fixado após a liquidação da condenação ao pagamento dos proventos integrais, com base no disposto no art. 85, § 4º, II do CPC.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.

O voto condutor consignou que o reconhecimento do direito do embargante em 01/12/2020, conforme laudo médico pericial do IPAJM, no qual
afirmou inclusive o direito à isenção do imposto de renda e imunidade da contribuição previdenciária, prejudicou a análise da legitimidade do Estado do Espírito Santo para retificação das licenças médicas e pagamento dos respectivos direitos e vantagens, bem como do pedido de restituição de valores descontados previamente a título de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 19.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.